Tribunal: STF
Processo: Rcl 42816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lúcia Marques Lourenço, em 18.8.2020, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, que, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Processo n. 0072541-53.2016.4.01.3800, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232, na Reclamação n. 4.374 e nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG, Tema 27, e 580.963-RG, Tema 312.
O caso
    2. Em 3.4.2018, o juízo da Vigésima Oitava Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais julgou improcedente o pedido formulado por Lúcia Marques Lourenço para obter o benefício previdenciário de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Em 25.7.2019, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais julgou improcedente o recurso inominado interposto, nos termos seguintes:
    “LOAS. DEFICIENTE. ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão de LOAS DEFICIENTE. 2. O fato controvertido é o requisito da miserabilidade. De acordo com o laudo socioeconômico anexado em 05.07.2017, vivem com a Autora: um filho, com renda de R$1.700,00; a nora, sem renda; um irmão, com renda de R$937,00; e uma irmã, com renda de R$50,00. Para efeito de enquadramento da renda per capita familiar, não são considerados o seu filho e a sua nora, nos termos do art. 20, §1º, da lei nº8.472/93, posto que vivem em união estável. Também não é considerado o seu irmão, que, idoso, aufere benefício no importe de um salário mínimo. Diante disso, sustenta a Recorrente que estaria atendido o requisito da miserabilidade, auferindo, ela própria e a irmã, renda total de R$50,00 (cinquenta reais). Destaco, inicialmente, na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, no RE 567.985, que inexiste presunção absoluta de miserabilidade, a qual deve ser avaliada no caso concreto. Acrescento que, segundo posicionamento já consolidado na Turma Nacional de Uniformização, ‘o disposto no artigo 16 da Lei 8.213/91, que exclui do conceito de família os filhos (e as respectivas rendas) casados ou que não residem sobre o mesmo teto, dever ser interpretado em consonância com o art.229 da Constituição Federal, que prevê que ‘os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade’, prevendo ainda o art.203 da Constituição Federal o amparo da família aos idosos. Assim, a intervenção do Estado por meio da Assistência Social deve ocorrer de forma supletiva, ou seja, somente quando comprovado que a família, em especial os filhos, não tem condições de prover a subsistência dos idosos’. (PEDILEF50004939220144047002) Na hipótese, a despeito de o filho da Autora viver em união estável, reside em sua casa e aufere renda mensal equivalente a R$1.700,00, ajudando a lhe propiciar condição de vida que foge à situação de vulnerabilidade alegada nos autos. Conforme destacou o juiz sentenciante, a Autora vive em casa alugada por um valor mensal de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), com cerâmica em todos os cômodos e azulejo nas paredes do banheiro e da cozinha. A casa é guarnecida de móveis e eletrodomésticos suficientes a uma vida digna, incluindo camas, televisão, dois fogões, máquina de lavar roupa, geladeira e armários na cozinha e no quarto. Não vislumbro, assim, razão para reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso da Autora desprovido. Sem custas e honorários advocatícios” (fls. 10-11, e-doc. 3). 
    Contra esse acórdão Lúcia Marques Lourenço interpôs recurso extraordinário, inadmitido sob a sistemática da repercussão geral pela aplicação do Tema 766 (fl. 19, e-doc. 3). O agravo interno interposto pela reclamante teve seu provimento negado (fls. 24-25, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual negado provimento ao agravo interno foram rejeitados:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A Defensoria Pública opôs embargos de declaração alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para o conhecimento de seu recurso extraordinário impugnando os critérios observados por esta Turma na análise da miserabilidade para concessão do benefício assistencial. Sustenta que a 3ª turma recursal da seção judiciária local, a despeito de reconhecer preenchido o critério irredutível e constitucional de miserabilidade estabelecido na lei com base na renda bruta mensal per capita (artigo 20, §3º, da Lei 8742/93), avançou sobre elementos fáticos da demanda. Portanto, conforme já exposto, não pretende o recurso extraordinário rediscutir tais elementos fáticos, e sim impedir a turma recursal de analisar os elementos fáticos contra misero, quando a jurisdicionada se enquadra no critério legal de presunção absoluta de miserabilidade, estabelecido no artigo 20, §3º, da Lei 8743/93, conforme estável jurisprudência do STF a respeito. 2. Os embargos devem ser rejeitados porque o acórdão embargado está devidamente fundamentado quanto ao exame das questões próprias do momento processual, não ocorrendo nenhuma das hipóteses legais que autorizam os embargos de declaração, que não têm a finalidade de rediscutir a questão. 3. Os embargos contêm o entendimento particular da parte interessada, ao qual não é obrigado o órgão julgador a aderir. O objetivo dos embargos é evidentemente infringente. 4. Voto pelo não provimento dos embargos de declaração” (fls. 29-30, e-doc. 3).
    3. Contra esse acórdão Lúcia Marques Lourenço ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante afirma “trata[r]-se, na origem, de demanda ajuizada visando a compelir o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar benefício assistencial de prestação continuada [pois] padece de retardo mental moderado (CID – F71.1) e problemas relacionados com o meio social (CID – Z60), razão pela qual foi considerada permanentemente incapacitada para o trabalho” (fl. 3).
    Noticia que, “considerando que a renda per capita da família é inferior a ¼ do salário mínimo, a autora requereu a concessão do benefício de prestação continuada sob o pálio do artigo 20 da Lei 9742/1993 (LOAS), [tendo sido julgado] improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência do estado de miserabilidade” (fl. 3).
    Salienta que “o entendimento adotado violou jurisprudência pacífica do STF, notadamente na ADI 1232, no RE 567.985, no RE 580.963 e na Rcl 4374 [pois] o acórdão de origem realizou a relativização (…) do critério objetivo previsto no artigo 20, §3º, da Lei 8.472/93” (fl. 4).
    Afirma que “não se pretendiam revisar os critérios concretos de deferimento ou não do benefício de prestação continuada, mas fazer valer a tese, presente em toda a jurisprudência do STF a respeito, sobretudo na ADI 1232, segundo a qual é absoluta a presunção de miserabilidade familiar quando a renda per capita de seus membros é inferior a ¼ do salário mínimo (artigo 20, § 3.º, Lei 8742/1993 e ADI 1232). Contudo, a 3ª turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária de Minas Gerais negou trâmite ao referido recurso por todas as formas, argumentando, de modo simplista e completamente errado, que o questionamento da parte reclamante desafiaria o Tema 766 do STF” (fl. 6).
    Sustenta que “o enfrentamento do tema relativo à inadmissibilidade do recurso extraordinário, objeto de agravo, deve ser feito pelo STF, pois essa é a previsão expressa do artigo 1042, §4º, do CPC/2015, sob pena de esvaziamento do disposto no artigo 15 da Lei 10.259/01” (fl. 8).
    Requer medida liminar “para impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão proferido pela 3ª turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária de Minas Gerais, que negou provimento a embargos de declaração em agravo em recurso extraordinário, determinando, de pronto, a subida do Recurso Extraordinário direcionado ao STF pela reclamante, para realização do juízo de admissibilidade pelo órgão competente” (fl. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, aplicado indevidamente o Tema 766 da repercussão geral e desrespeitado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232, na Reclamação n. 4.734 e nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG, Tema 27, e 580.963-RG, Tema 312. 
    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado sob a sistemática da repercussão geral, pela aplicação do Tema 766 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296-RG), no qual este Supremo Tribunal assentou não dispor de repercussão geral a controvérsia sobre a “verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário”.
    Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645-RG, Tema 807, este Supremo Tribunal confirmou o entendimento explicitado no Tema 766 e, de maneira mais específica, assentou inexistir repercussão geral em recurso extraordinário cuja controvérsia seja o “preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal”.
    Em exame preliminar da causa, não parece haver teratologia na decisão reclamada quanto ao tema de repercussão geral utilizado como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, pelo que não comprovada a presença da fumus boni juris, requisito essencial ao deferimento da medida liminar requerida.
    7. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232/DF e da Reclamação n. 4.374, melhor sorte não assiste à reclamante.
    Em 27.8.1998, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e reconheceu constitucional o § 3º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS:
    “CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJ 1º.6.2001).
    8. Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reapreciou a questão referente aos requisitos para a concessão do benefício assistencial e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993:
    “Ementa: Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).
    9. Na espécie, ao julgar o recurso inominado interposto por Lúcia Marques Lourenço, a Segunda Turma Recursal Auxiliar do Juizado Especial Federal em Minas Gerais parece ter reconhecido o preenchimento do requisito legal de renda mensal familiar per capita “igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2020” (§ 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993). Entretanto, diante do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no sentido de que esse critério não deve ser tido por absoluto e, com fundamento nas provas produzidas nos autos, entendeu a autoridade reclamada não se preencherem os requisitos para obtenção do benefício previdenciário pleiteado.
    10. Neste exame inicial, próprio deste momento processual, tem-se que a argumentação expendida pela reclamante carece de plausibilidade jurídica a autorizar o deferimento da medida liminar requerida. Na espécie em exame, não parece ter a decisão reclamada incorrido em teratologia ou mesmo representado contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF e na Reclamação n. 4.374, pelo que, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    11. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    12. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, interessado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    13. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora